Tribunal: TJSP
Processo: 1008598-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança – Contrato de empréstimo na modalidade capital de giro – Procedência – Apelação manejada pela ré - Desistência do recurso comunicada nos autos - Homologação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882878
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1008598-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PADARIA E
CONFEITARIA CONTINENTAL LUXO LTDA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008598-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42643
2
VOTO No: 42643
APEL. No: 1008598-47.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. De São Miguel Paulista)
APTE.: Padaria e Confeitaria Continental Luxo Ltda. (R)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (A)
CONTRATO BANCÁRIO Ação de cobrança Contrato de
empréstimo na modalidade capital de giro Procedência
Apelação manejada pela ré - Desistência do recurso comunicada
nos autos - Homologação.
1. Trata-se de ação de cobrança (contrato de
empréstimo modalidade capital de giro no 000001224094555, pactuado
em 17.10.2017 no valor de R$123.477,00, fls. 01/04 e 26/52) intentada
por Itaú Unibanco S.A. em face de Padaria e Confeitaria Continental
Luxo Ltda., julgada procedente pela r. sentença de fls. 153/156, de
relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento de
R$107.813,90 e a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) não possui condições de arcar com as despesas do
processo motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade da justiça,
(2) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, eis que a produção de provas é indispensável ao deslinde do feito,
(3) não há cópia dos contratos e extratos que supostamente deram
origem à dívida descrita na prefacial e (4) não é possível afirmar com
precisão o real valor do saldo devedor em razão da carência de
documentos que acompanharam a prefacial (fls. 159/168).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça, não houve o recolhimento do preparo.
É o relatório.
2. Em petição protocolada em 2o Instância em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008598-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42643
3
07.07.2020 (fls. 234), a apelante requereu a desistência do recurso ou,
subsidiariamente, a reconsideração do despacho que rejeitou a
gratuidade da justiça postulada (fls. 234).
Desse modo, a homologação da desistência do
inconformismo é medida insuperável.
Esclarece-se,
aliás,
que
nem
mesmo
que
se
considerasse a inversão da ordem dos pedidos envidados no referido
petitório (primeiro a reconsideração e, subsidiariamente, a desistência), o
desfecho seria o mesmo, eis que não se modificou a situação descrita na
r. decisão de fls. 227/231, justificadora do indeferimento da gratuidade
da justiça postulada pela ré-apelante.
3. Isto posto, com fulcro no art. 998 do CPC de 2015,
homologa-se a desistência do recurso, devolvendo-se os autos à Primeira
Instância para as providências que couberem.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica